Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702479-32.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: MAURI SOARES GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por BANCO GMAC S.A. contra a sentença de ID 46581443, proferida pelo 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, que extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a parte autora não atendeu a determinação de emenda à inicial para fazer o recolhimento das custas sobre a diligências. Após a interposição do recurso, as partes conjuntamente juntam termo de acordo consensual e requerem a sua homologação – ID. no 50990983. Observo que nos ID 46581418 e ID 46581429 constam procurações outorgadas aos patronos das partes – apelante e apelado - respectivamente, com poderes especiais, inclusive para interpor e desistir de recursos. Todavia, HOMOLOGO APENAS A DESISTÊNCIA DO RECURSO, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil, cabendo ao Magistrado de primeiro grau verificar livremente a viabilidade da homologação do acordo, uma vez que se pretende impor ao Judiciário o ônus de oficiar ao Detran para que seja baixada eventual restrição judicial. Adotem-se as providências cabíveis para a baixa dos autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador